Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-68.2026.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000304-68.2026.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SENHOR DIRETOR CHEFIA DA DIVISÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SORRISO (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), Y A PELLOSO E COLUCCI CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 40.609.058/0001-51 (APELADO), THATIANA ANTUNES MARRANGHELLO - CPF: 008.617.980-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS FIXO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL MÉDICA. SOCIEDADE LIMITADA. ENQUADRAMENTO COM NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS À CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por clínica médica constituída como sociedade empresária limitada, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao enquadramento no regime fixo de ISS, previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde a constituição da sociedade, bem como o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para reconhecer o direito ao enquadramento no regime fixo de ISS e à restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente, sem conversão do writ em ação de cobrança; (ii) estabelecer se o enquadramento de sociedade uniprofissional médica no regime fixo de ISS possui natureza declaratória, com efeitos retroativos à data em que preenchidos os requisitos legais, ou se depende de prévio requerimento administrativo com efeitos apenas prospectivos.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo decorre de prova pré-constituída, especialmente quando a controvérsia é eminentemente jurídica e a própria Administração Tributária reconhece o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o enquadramento da sociedade no regime fixo de ISS.

4.

As Súmulas 269 e 271 do STF impedem a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, mas não vedam o reconhecimento do direito à restituição ou compensação tributária, desde que a efetivação patrimonial ocorra pelas vias administrativa ou judicial adequadas.

5.

O art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 assegura o regime fixo de ISS às sociedades formadas por profissionais legalmente habilitados que prestam serviços de forma pessoal e assumem responsabilidade técnica individualizada.

6.

A adoção da forma societária limitada, por si só, não afasta o enquadramento no regime fixo de ISS, quando preservados o caráter pessoal da prestação dos serviços e a responsabilidade técnica individual dos sócios, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.323 do STJ.

7.

O enquadramento no regime fixo de ISS tem natureza declaratória, e não constitutiva, pois o direito ao regime diferenciado decorre diretamente da lei e do preenchimento dos requisitos materiais, não do protocolo de requerimento administrativo.

8.

A limitação dos efeitos do enquadramento ao período posterior ao requerimento administrativo viola a legalidade tributária e a tipicidade cerrada quando a sociedade já preenchia os requisitos legais desde sua constituição.

9.

O pagamento de ISS sob regime ad valorem, quando devido o regime fixo, configura recolhimento indevido e autoriza repetição ou compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168, I, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é via adequada para reconhecer o direito à compensação ou restituição tributária, desde que não haja execução patrimonial direta no próprio writ. 2. O enquadramento de sociedade uniprofissional médica no regime fixo de ISS possui natureza declaratória e produz efeitos desde o preenchimento dos requisitos legais. 3. A forma societária limitada não impede o regime fixo de ISS quando os serviços são prestados pessoalmente por profissionais habilitados com responsabilidade técnica individualizada. 4. O ISS recolhido pelo regime ad valorem, quando devido o regime fixo, configura indébito tributário repetível ou compensável, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000304-68.2026.8.11.0040, impetrado por Y A PELLOSO E COLUCCI CLÍNICA MÉDICA LTDA, que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao enquadramento no regime fixo de ISS, previsto no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde a constituição da sociedade, bem como o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Consta dos autos que a impetrante é sociedade empresária limitada constituída em 27/01/2021, composta exclusivamente pelos médicos Yuri Fioravante Peloso e Andrea Guimarães Colucci, tendo por objeto social a prestação de serviços médicos, com alegada atuação pessoal e responsabilidade técnica individualizada dos sócios.

A impetrante sustentou que protocolou requerimento administrativo perante o Município de Sorriso/MT visando ao enquadramento no regime fixo de ISS previsto no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, tendo a própria Administração Fazendária reconhecido o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para enquadramento como sociedade uniprofissional médica, nos termos do Tema 1.323 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou, contudo, que o Fisco municipal limitou indevidamente os efeitos do enquadramento apenas ao período posterior ao requerimento administrativo, afastando a restituição dos valores recolhidos sob o regime ad valorem nos exercícios anteriores, circunstância que reputou ilegal por violação aos arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional. (Id. 365600853).

Regularmente notificada, a autoridade coatora apresentou informações arguindo, preliminarmente, inadequação da via mandamental, ao argumento de que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, sustentou a legalidade do ato administrativo que restringiu os efeitos do enquadramento à data do requerimento administrativo, defendendo que o regime fixo de tributação possui natureza excepcional e depende de provocação do contribuinte, além de afirmar inexistir direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída quanto ao preenchimento contínuo dos requisitos legais em período pretérito. (Id. 365600870).

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo que o ato administrativo de enquadramento possui natureza meramente declaratória, razão pela qual os efeitos do regime fixo de ISS devem retroagir ao momento em que preenchidos os requisitos legais, observada a prescrição quinquenal quanto à restituição do indébito tributário. (Id. 365600878).

Irresignado, o Município de Sorriso interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, inadequação da via mandamental, por entender que a controvérsia exige dilação probatória acerca da efetiva prestação pessoal dos serviços pelos sócios e da inexistência de estrutura empresarial incompatível com o regime tributário favorecido. Aduz, ainda, que o mandado de segurança não pode servir como substitutivo de ação de cobrança para reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos. No mérito, defende a impossibilidade de retroação automática dos efeitos do enquadramento tributário, sob argumento de que o regime fixo depende de prévio requerimento administrativo e verificação contínua dos requisitos legais ao longo do período pretendido. (Id. 365600879).

Em contrarrazões, a impetrante pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a própria Administração reconheceu administrativamente o preenchimento dos requisitos legais para enquadramento no regime fixo de ISS, razão pela qual o ato administrativo possui natureza declaratória, e não constitutiva. Afirma que o direito ao regime especial decorre diretamente da lei e do efetivo preenchimento dos requisitos legais, sendo indevida a limitação temporal imposta pelo Fisco municipal. (Id. 365600881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eliana Cícero Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público qualificado a justificar atuação ministerial. (Id. 366607351).

Após, vieram-me os autos à concussão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Mandado de Segurança, primeiro, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao enquadramento no regime fixo de ISS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito da impetrante ao enquadramento no regime fixo de ISS previsto no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, com efeitos retroativos à data de constituição da sociedade, bem como ao reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos sob o regime ad valorem, observada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, não prospera a preliminar de inadequação da via mandamental suscitada pelo Município de Sorriso.

O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo demonstrado mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

No caso concreto, a controvérsia não demanda dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

A própria Administração Tributária municipal reconheceu expressamente, no âmbito do Processo Administrativo n. 22015/2025, que a impetrante preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para enquadramento como sociedade uniprofissional médica submetida ao regime fixo de ISS.

A discussão devolvida à apreciação jurisdicional não diz respeito à comprovação do preenchimento dos requisitos materiais do regime tributário favorecido, mas exclusivamente à legalidade da limitação temporal imposta pelo Fisco municipal quanto aos efeitos do reconhecimento administrativo.

Trata-se, portanto, de controvérsia eminentemente jurídica, fundada em documentação pré-constituída, inexistindo necessidade de produção de prova complementar acerca da natureza da atividade exercida pela impetrante ou da composição societária da clínica médica.

Também não assiste razão ao apelante quanto à alegada impossibilidade de discussão dos efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental.

É certo que as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

Todavia, verifica-se que a sentença recorrida observou adequadamente tais limitações, uma vez que não determinou pagamento imediato de valores nem constituiu título executivo judicial apto à expedição de precatório.

O provimento jurisdicional limitou-se ao reconhecimento do direito da impetrante à repetição/compensação do indébito tributário relativo ao período não prescrito, condicionando sua efetivação à utilização das vias administrativa ou judicial adequadas.

Tal orientação encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o mandado de segurança constitui via adequada para declaração do direito à compensação ou restituição tributária, vedada, contudo, a execução patrimonial direta no próprio writ.

A propósito:

“
O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos. Uma vez concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, revelando-se incabível a utilização da via do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus. Precedentes”
(AgInt no REsp 1947645/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 29/11/2021). (STJ, AgInt no REsp n. 1.603.841/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/05/2022).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que:

“O mandado de segurança é meio processual adequado para a declaração do direito à restituição ou compensação tributária, mas a repetição do indébito deve ocorrer administrativamente, vedada a conversão da sentença mandamental em título executivo judicial que enseje precatório.”
(TJMT, ED na Apelação Cível n. 1003237-84.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/09/2025).

Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito.

Nos termos do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, as sociedades constituídas por profissionais legalmente habilitados, que prestem serviços de forma pessoal e assumam responsabilidade técnica individualizada, submetem-se ao regime fixo de tributação do ISS.

A controvérsia acerca da possibilidade de sociedades limitadas serem enquadradas como sociedades uniprofissionais foi definitivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.323, ocasião em que se firmou a orientação de que a adoção da forma societária limitada, por si só, não descaracteriza o direito ao regime tributário favorecido, desde que preservado o caráter pessoal da prestação dos serviços e a responsabilidade técnica individual dos sócios.

No caso dos autos, a própria Fazenda Municipal reconheceu administrativamente que a impetrante atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para enquadramento como sociedade uniprofissional médica.

Com efeito, o contrato social demonstra que a sociedade é composta exclusivamente por profissionais médicos, responsáveis diretamente pelos serviços prestados, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a evidenciar estrutura empresarial incompatível com o regime especial previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.

A insurgência do Município restringe-se à impossibilidade de retroação dos efeitos do enquadramento tributário à data anterior ao requerimento administrativo.

A tese recursal não merece acolhimento.

O enquadramento no regime fixo de ISS possui natureza declaratória, e não constitutiva.

O direito ao regime tributário diferenciado decorre diretamente da lei e do efetivo preenchimento dos requisitos materiais exigidos pela legislação de regência, não nascendo com o requerimento administrativo formulado pelo contribuinte.

O pedido administrativo representa mera provocação formal da Administração Fazendária para reconhecimento de situação jurídica preexistente, não constituindo requisito constitutivo do direito material.

Assim, uma vez reconhecido, inclusive pela própria Administração, que a sociedade preenchia os requisitos legais desde sua constituição, mostra-se ilegítima a limitação temporal imposta pelo Fisco municipal.

Admitir que o direito ao regime fixo somente surge com o protocolo administrativo equivaleria a transformar ato meramente declaratório em requisito constitutivo de obrigação tributária, em afronta aos princípios da legalidade tributária e da tipicidade cerrada.

Além disso, o art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional assegura ao contribuinte o direito à repetição do tributo pago indevidamente, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168, inciso I, do mesmo diploma legal.

Se a própria Administração reconhece que a impetrante deveria ter sido tributada pelo regime fixo desde o preenchimento dos requisitos legais, os recolhimentos efetuados sob sistemática diversa configuram pagamento indevido passível de repetição ou compensação administrativa.

Não há fundamento jurídico para restringir os efeitos do reconhecimento administrativo apenas ao período posterior ao requerimento formulado pelo contribuinte.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em consonância com a legislação tributária e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza declaratória do enquadramento no regime especial de ISS aplicável às sociedades uniprofissionais.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 5º, inciso LXIX, 37, caput, 145, §1º, e 150, inciso I, da Constituição Federal; arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional; art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968; arts. 1º e 23 da Lei n. 12.016/2009; arts. 489, §1º, e 1.009 do Código de Processo Civil; bem como as Súmulas 213 do Superior Tribunal de Justiça e 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, além do Tema Repetitivo n. 1.323 do Superior Tribunal de Justiça, ficando consignado que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada se revelar suficiente para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026